Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720751-29.2022.8.07.0000 Agravante(s) Wagner Santos Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 126089680 do processo de referência) que, na execução individual de sentença coletiva manejada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0701620-14.2022.8.07.0018), conforme julgado proferido em ação de cobrança (processo n. 15106/93, convertido no PJe 0000805-28.1993.8.07.0001) promovida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), entre outras providências, julgou procedente a impugnação por excesso de execução apresentada pelo ente distrital executado. A decisão agravada traz os seguintes fundamentos: (...) A controvérsia dos autos cinge-se à metodologia e parâmetros de cálculo utilizados pelas partes para identificação do valor devido. A parte autora juntou planilha de cálculos iniciais com base no Laudo Pericial elaborado na execução coletiva n° 0063796.44.2010.8.07.0001. Reporto-me aos estritos limites do título judicial exequendo. O DF foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Houve o trânsito em julgado em 13/04/1998. A parte exequente entende por indevida a cobrança da "alíquota de 12% para a Previdência Social por parte do Requerido no período de abril de 1992 a outubro de 1993, quando entrou em vigor a Lei Federal 8.688/1993, obedecida a anterioridade nonagesimal”. Quanto ao mérito, observo que o DF alega (i) a incidência de juros sobre juros nos cálculos da autora, que atualizou o montante apurado no laudo pericial, que já teria contemplado juros, bem como (ii) a incorreção da TR como correção monetária, pois deveria ser utilizado INPC até 31.05.2018 e, a partir de 01.06.2018, a SELIC; bem como limitação temporal. Em tais pontos, assiste razão ao DF. Quanto à limitação temporal a jurisprudência da Turma reconhece que a r. sentença coletiva não inclui descontos decorrentes de alíquota criada pela Lei 8.688/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. Com efeito, a diretriz jurisprudencial da 8a Turma perfilha a compreensão no sentido de limitar a restituição de valores até a entrada em vigor do art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Não se afigura razoável a determinação de devolução de numerário cuja retenção, em folha de pagamento, encontra amparo constitucional. Desde que respeitados os parâmetros fixados no art. 2o, § 1o, da Lei 8.688/1993, impõe-se, dessa forma, a limitação da restituição de valores até a entrada em vigor desse Diploma. 4. Submete-se a correção monetária às balizas fixadas por ocasião do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). 5. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1374304, 07068355920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 2. A condenação na sentença exequenda refere-se às quantias descontadas a título de contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei n. 8.162/1991, declarada inconstitucional pelo STF. Assim, a restituição deve abranger os valores descontados indevidamente com base no dispositivo legal declarado inconstitucional, limitada até a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, observada a anterioridade nonagesimal. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1385863, 07221953420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. TÍTULO EXECUTIVIVO COLETIVO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS COM BASE NA LEI No 8.162/91. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. LIMITE TEMPORAL DO CÁLCULO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.688/93. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA. INDEVIDA SOBREPOSIÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO SOBRE A QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de fato ou de direito sobre a questão, nos termos do art. 505, I do CPC/15. Precedentes do e. STF e do eg. TJDFT. 5. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base nos artigos 231 da Lei no 8.112/90 e 9o da Lei no 8.162/90, declarados inconstitucionais pelo e. STF (ADI no 790-4). Todavia, não garantiu aos servidores públicos substituídos pelo Sindicato a inaplicabilidade das normas posteriores que passaram a reger a matéria, as quais não foram objeto de discussão na Ação Coletiva (artigos 503 e 505, I, do CPC/15). 6. Dessa forma, o limite temporal do cálculo do valor a ser restituído à Exequente/Agravada é a entrada em vigor da Lei no 8.688/93, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições dos servidores públicos civis da União ao plano de seguridade social, nos percentuais de 9% a 12% sobre a remuneração, mantidas essas após a entrada em vigor da Medida Provisória 560/94 e suas sucessivas reedições. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1372703, 07189951920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda quanto ao ponto, verifica-se que no julgamento da Apelação Cível no 0063796-44.2010.8.07.0001, oriunda dos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal (EE 0063796-44.2010.8.07.0001), restou decidido que: “Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos recursos manejados pelos apelantes para reformar, em parte, a sentença e: a) fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já observada a majoração em razão do recurso de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a divisão de 70% (setenta por cento) do valor fixado para o atual patrono do sindicato e os 30% (trinta por cento) restantes para o advogado apelante Mauro Luciano Hauschild; b) estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) o dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).” Logo, os valores devem devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. Prossigo. A parte exequente, ao atualizar os cálculos juntados na execução coletiva incorreu em erro que fez incidir juros sobre juros, o que não é possível no caso, sob pena de bis in idem. Quanto aos juros moratórios, devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Já quanto à correção monetária, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ostentam natureza tributária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário: “3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. [...] TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. [...] 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. [...]” (8a Turma Cível, 07082951820208070000, rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, DJe 13/11/2020). Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito deve ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de de execução, cujos valores devem ser limitados à edição da Lei no 8.688, de 21/07/1993, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, com a correção dos índices de atualização, nos termos da fundamentação. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 123225994 e fixo o valor devido em R$ 1.291,72. O DF deve ressarcir as custas antecipadas pela parte exequente, pelo princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. No caso dos autos, observo que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Contudo, em razão do valor requerido na inicial e o homologado nesta decisão, verifica-se que a controvérsia estende-se à forma do requisitório. Logo, não é possível a expedição de RPV, sob pena de prejuízo ao erário e a terceiros, em razão de eventual burla no padrão de preferência de pagamento do precatório, caso os cálculos iniciais venham a ser confirmados em sede de agravo. (...) Em razões recursais (Id 36640441), o agravante transcreve o dispositivo da sentença exarada no processo de conhecimento que deu origem ao Cumprimento de Sentença Coletivo, movido pelo SINDSAÚDE-DF: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Alega que, mesmo se computados juros simples, o cálculo que venha a ser feito com atenção às nuances da decisão exequenda alcançará quantia superior à apresentada pela parte agravada e homologada pelo juízo de origem. Quer que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para conferência das contas apresentadas pelas partes e solução de divergências entre elas existentes. Afirma que “não houve a incidência de juros sobre juros por não ter utilizado os cálculos apresentados no laudo pericial – caso o laudo pericial fosse utilizado, o valor teria sido superior ao valor constante no cumprimento de sentença, uma vez que de acordo com o relatório de cálculos apresentados nos Autos do Processo 0000.805-28.1993.8.07.0001 (Apenso 07, página 76), atualizado em 27.08.2010, consta como devido o valor de R$ 22.996,39 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), que é superior ao que está sendo pleiteado”. Salienta que, “para a realização dos cálculos apresentados, utilizou-se as fichas financeiras do Agravante e a planilha de cálculo de atualização monetária disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) – planilha esta que utiliza, como índice para a correção monetária, o INPC. Ademais, os juros de mora observaram o disposto na sentença – qual seja, 0,5% (meio por cento) a partir do trânsito em julgado (13.04.1998). Em nenhum momento houve a utilização do Laudo Pericial elaborado na Execução Coletiva 0063796.44.2010.8.07.0001, tal como sequer se fez menção ao referido Laudo”. Acrescenta: “decotando-se o excesso e realizando-se os mesmos cálculos – aplicando-se o INPC e os juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, consoante consta na sentença – com a limitação da atualização dos valores (de janeiro de 1992 a outubro de 1993) até 31.05.2018 e posterior aplicação da taxa SELIC até a mesma data apresentada na petição de cumprimento de sentença (01.02.2022), tem-se que o valor homologado pelo Juízo a quo, qual seja, R$ 1.291,72 (mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), é extremamente baixo e divergente da realidade, que resultaria em R$ 9.030,07 (nove mil e trinta reais e sete centavos)”. Reclama porque, malgrado a apresentação de duas planilhas de cálculo claramente divergentes, os autos não foram encaminhados à Contadoria. Brada contra a decisão agravada, pois, segundo afirma, o juízo se limitou a acolher os valores apresentados pela parte executada. Quanto à conta apresentada pelo devedor, pontifica que os “cálculos que se iniciam a partir do mês de abril de 1992, e com a ausência de diversos outros meses (como março a outubro de 1993), não permitindo que se saiba, de forma expressa e clara, se nos meses que não constam na tabela de cálculos por ela apresentada, o desconto da alíquota foi efetuado corretamente no importe de 6% (seis por cento)”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o que se expõe, o Agravante requer seja conhecido e provido o presente recurso para remeter os autos à Contadoria Judicial para que seja realizada a conferência dos cálculos apresentados pelas partes, solucionando a referida divergência quanto ao valor realmente devido pelo Agravado e reformando-se a sentença neste ponto, com a homologação do valor correto. Requer, ainda, seja reformada a decisão no que concerne à condenação da parte Agravante em honorários em razão da sucumbência, imposta pelo Ilustre Magistrado a quo no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso decotado, seja reduzindo esse percentual, seja extinguindo-o. Caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer seja considerado este percentual com base no valor devido à parte Agravante. Preparo recolhido (Ids 36640442 e 36640444). Ao presente recurso foi associado um segundo agravo de instrumento, o de n. 0719232-19.2022.8.07.0000. Isso porque foram a mim distribuídas ambas as impugnações, as quais atacam a mesma decisão. Como determinante da racionalização da atividade jurisdicional, foram reunidos os feitos para julgamento conjunto (Id 36732109). Contraminuta ao Id 37259710, pelo não provimento. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cumpre ao relator, portanto, em juízo de admissibilidade recursal, negar seguimento ao recurso quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou seus requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Pois bem, analisados tais pressupostos, tenho que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da detida análise dos autos na origem, verifico que as alegações recursais não foram agitadas pela parte em manifestação para impugnar o cumprimento de sentença (Id 126012476 do processo de referência). Com efeito, na referida peça, o agravante, basicamente, se limita a arguir a não ocorrência da prescrição, a ausência de prejudicial externa, bem como a inexistência do excesso de execução. No que concerne ao excesso de execução, frisou não haver duplicidade dos juros moratórios em sua planilha, “uma vez que o cômputo foi feito utilizando-se única e exclusivamente a ferramenta disponibilizada pelo site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), repita-se, respeitando-se tanto a data estabelecida para o início da contagem de juros (a partir do trânsito em julgado), como a porcentagem determinada pelo magistrado, no importe de 0,5% (meio por cento)”. Além de alegar que “não foi adotado qualquer valor apresentado em laudo complementar – os cálculos basearam-se apenas nos valores constantes nas fichas financeiras apresentadas pela parte autora, que já foram devida e oportunamente juntadas aos autos”. E nada mais. Perante o juízo de primeira instância em momento algum arguiu – como substancialmente faz no recurso – a necessidade de que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos apresentados pelas partes e solução de divergências entre eles existentes. No que concerne à somente agora alegada divergência de cálculos, tampouco impugnou na instância de origem a planilha acostada aos autos pelo Distrito Federal. Verdadeiramente, apenas ao interpor o presente recurso alegou falta de clareza no demonstrativo colacionado pela não cômputo de alguns meses e discordou da quantia de R$ 1.291,72 (mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), que afirmou ser baixa e divergente da realidade. Bem se vê que, além da falta de insurgência específica quanto às divergências apontadas na planilha de cálculos apresentada pela parte adversa, o agravante, substancialmente, aduz questionamentos que oportunamente deixou de apresentar a exame do juízo de origem, o que configura manifesta e indevida inovação recursal. Destarte, não tendo sido o interesse apenas agora revelado submetido a exame do juízo de origem evidente que poderia considerá-lo o magistrada na decisão que proferiu e contra a qual se insurge o agravante. Logo, as razões recursais em nada dialogam com o provimento judicial agravado. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No particular, embora a parte formule pedido visando à reforma do pronunciamento judicial atinente à condenação da parte agravante em honorários advocatícios sucumbenciais, fundamento algum traz aos autos para assim proceder. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender a remessa dos autos à Contadoria Judicial diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Isso sem prejuízo de eventual preclusão quanto à impugnação à planilha de cálculos apresentada pela parte adversa por suposta dissonância com a realidade e pela falta de clareza, o que, friso, não foi objeto de peticionamento enfrentado pela decisão ora agravada. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da vedação à supressão de instância e da violação ao princípio da dialeticidade. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora